Tribunal: TJDFT
Processo: 0005760-10.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. EVIDÊNCIAS DO CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DA RES. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 180 do Código Penal, depois de ter sido preso em flagrante na posse de um telefone celular comprovadamente roubado.
2 No crime de receptação as circunstâncias da apreensão do bem produto de crime na posse do suspeito fornecem os indicativos necessários à configuração do tipo penal, cabendo à Defesa demonstrar a origem lícita do objeto ou, pelo menos, indícios da boa-fé aquisitiva.
3 Apelação não provida.